Tribunal: TCU
Processo: 013.201/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ato de reforma de Adilson Otz de Mendonca, submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia o ato de reforma de Adilson Otz de Mendonça, submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso IV, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno; e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar legal e autorizar, excepcionalmente, o registro do ato de reforma de Adilson Otz de Mendonça; 9.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, promova a correção do Adicional por Tempo de Serviço no contracheque do interessado, nos termos do voto que acompanha esta decisão; 9.2.2. notifique o interessado acerca da presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada.